Tribunal: TJSP
Processo: 2147454-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DOS VALORES DEVIDOS POR DECISÃO PROCERIDA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM – Preliminar: segredo de justiça - inadmissibilidade - publicidade dos atos processuais que é norma de ordem pública, interessando não somente aos litigantes, mas a toda a coletividade - Hipótese dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DOS VALORES DEVIDOS POR DECISÃO PROCERIDA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM – Preliminar: segredo de justiça - inadmissibilidade - publicidade dos atos processuais que é norma de ordem pública, interessando não somente aos litigantes, mas a toda a coletividade - Hipótese dos autos que não está inserida entre as exceções arroladas pelo art. 189, III do CPC/15 e pelo art. 5o LX, da CF – Mérito: Pretensão da agravante voltada ao reconhecimento da inaplicabilidade do v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2242535-62.2019.8.26.0000, pela 4a Câmara de Direito Privado – inadmissibilidade – elementos de prova carreados aos autos que comprovam a possibilidade de constrição judicial - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido.